Tribunal: STF
Processo: HC 186081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Gouvêa Picolo, advogado, em benefício de Lucas Correia Gouveia, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.4.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 563.320/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A análise por esta Corte Superior de questões não apreciadas pelo acórdão recorrido implicam a indevida supressão de instância.
    2. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. Com apoio nessas premissas e observadas as alterações no CPP determinadas pela Lei n. 13.964/2019, constata-se que são bastantes as ponderações invocadas pelo Juízo singular para embasar a ordem de constrição do acusado, ao demonstrar a gravidade concreta da conduta perpetrada, notadamente em face da grande quantidade de entorpecente apreendido – quase 240 kg de maconha –, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 16).
    2. O impetrante alega “falta de motivação contemporânea e devidamente fundamentada para manutenção da prisão cautelar, em flagrante oposição à nova redação do artigo 315 do CPP, bem como o excesso de prazo da prisão preventiva, considerando que a cautelar se prorroga continuamente desde 03/02/2018, há mais de dois anos” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera “negativa de jurisdição do C. Tribunal a quo, tendo em vista a análise se dar sobre a decisão remota (de primeira instância, que decretou a prisão preventiva) e não sobre o ato coator (acórdão que negou provimento à apelação do réu e indeferiu o pedido de revogação da preventiva/liberdade provisória)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que a “superveniência da lei 13.964/2019 (pacote anticrime), conferiu nova redação aos artigos 283, 315 e 316 do Código de Processo Penal, inclusive demandando fundamentação atualizada para a manutenção da prisão provisória e a sua reavaliação a cada período contínuo e subsequente de 90 dias (o que não ocorre no caso sub judice)” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o paciente, conforme documentos anexos, é primário, não responde a outros processos criminais e é trabalhador: foi soldado da PM, com folha de elogio e condecoração com a medalha do Cinquentenário da Corregedoria da PM (…) possui residência fixa, vida social e familiar estável e não pertence ao mundo do crime, nem tem conexões com o crime organizado, cabendo destacar que possui um filho, ainda criança, de nome Matheus, que carece da presença do pai para criação e sustento ordinário” (fl. 20, e-doc. 1).
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Requer: a) A concessão, em sede de medida liminar, da ordem de habeas corpus, expedindo-se, de imediato, ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, por estar evidente a existência do fumus boni juris (na esteira da documentação anexa e da argumentação retro) e do periculum in mora (verificável por mera inferência: o paciente está preso em desacordo com o que prescreve a legislação afeita à matéria, sofrendo constrangimento ilegal). B) Seja, definitivamente, concedida a ordem do presente writ, determinando-se, assim, a revogação da prisão preventiva/ a concessão ao paciente do benefício da liberdade provisória, com ou sem a estipulação de medidas cautelares (artigo 319 do CPP), com subsequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA a favor do paciente, para que, revogada a sua prisão preventiva, possa aguardar o trânsito em julgado dos recursos interpostos nas instâncias superiores, ainda com a oficialização e comunicação do ato à Vara Judicial pertinente e à unidade administrativa em que se encontre efetivamente recolhido, para a soltura imediata do paciente; C) Requer a determinação das providências, sem prejuízo, para o implemento do que dispõe o artigo 316 do CPP; e D) Subsidiariamente, requer a concessão de prisão albergue domiciliar conforme Recomendação 62/2020 do CNJ e a grave pandemia que aflige o mundo, sendo notório o fato de mortos por covid no sistema prisional paulista” (fls. 20-21, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 8.10.2018, o juízo da Décima Nona Vara Criminal da Comarca da Capital/SP condenou o paciente pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), às penas de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e duzentos dias-multa, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 1-24, e-doc. 8).
    5. A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 0001615-36.2018.8.26.0635 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso. Esse acórdão transitou em julgado em 6.3.2020 (fl. 68, e-doc. 5). 
    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Decido. 
    O gabinete verificou, em consulta aos dados eletrônicos deste Superior Tribunal, a distribuição do HC n. 546.675/SP, no dia 19/11/2019, à minha relatoria, o qual, da mesma forma, questiona a mantença da cautela extrema antes do trânsito em julgado da condenação. Naquele feito, concluí o seguinte (DJe 25/11/2019):
    ‘Quanto à prisão preventiva, observo que seus fundamentos já foram analisados por esta Corte Superior, no HC n. 483.998/SP, da minha relatoria. Destaco que o mencionado mandamus teve a ordem denegada, haja vista que ‘são idôneos os fundamentos invocados pelo Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão, ao demonstrar a gravidade concreta da conduta perpetrada, notadamente em face da grande quantidade de entorpecente apreendido – quase 240 kg de maconha’ (fl. 273 daqueles autos). Dessa forma, percebo que os pleitos aqui deduzidos constituem mera reiteração de pedidos já examinados pelo STJ, circunstância que impede o seu conhecimento. [...] Esclareço ao impetrante, nesse contexto, que a prisão do paciente, como visto, possui como fundamento a cautelaridade prevista no art. 312 do Código de Processo Penal e não o esgotamento da apreciação do fato pelas instâncias ordinárias. Logo, não há que falar em aplicação da nova compreensão do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento das ADC's 43, 44 e 54. 
    Além disso, observo que as teses relativas à prisão domiciliar e ao excesso de prazo não foram objeto de análise pela Instância a quo, circunstância que impede sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância’. 
    Dessarte, constato que o requerimento formulado nestes autos é mera reiteração do pedido anterior. 
    Note-se, ademais, que o acórdão da Corte estadual colacionado aos autos nem sequer (sic).
    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro o writ liminarmente” (fls. 1-2, e-doc. 18).
    7. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo:
    “A despeito dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão refutada, cuja conclusão mantenho. 
    De início, em que pese não mencionado no regimental, verifico, de ofício, que há erro material no decisum impugnado, na medida em que não terminei o segundo parágrafo de fl. 61. 
    A esse propósito (com amparo no art. 494, I, do CPC c/c o art. 3º do CPP), complemento a decisão agravada desta forma:
     ‘Note-se, ademais, que o acórdão da Corte estadual colacionado aos autos nem sequer deliberou acerca do direito de apelar em liberdade. Confira-se (fl. 21): Anote-se [...] que os questionamentos em relação ao direito de recorrer em liberdade estão prejudicados pelo julgamento das presentes apelações’.
      Tal a circunstância, se a manutenção da constrição não foi apreciada no acórdão contestado, a análise do tema nesta impetração acarretaria indevida supressão de instância. 
    Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar a impossibilidade do exame de matérias que não foram suscitadas junto a instância antecedente. Nestes termos: (…).
    De mais a mais, noto que o HC n. 546.675/SP requereu, propriamente, a ‘expedição de ALVARÁ DE SOLTURA a favor do paciente, para que, revogada a sua prisão preventiva, possa [pudesse] aguardar o trânsito em julgado dos recursos interpostos nas instâncias superiores’  (fl. 17 daqueles autos, grifei). 
    Da mesma forma, o HC n. 563.320/SP, de que ora se cuida, também pugnou a ‘expedição de ALVARÁ DE SOLTURA a favor do paciente, para que, revogada a sua prisão preventiva, possa aguardar o trânsito em julgado dos recursos interpostos nas instâncias superiores’ (fl. 17 do presente feito, destaquei). 
    Vale dizer, ambas as impetrações comportam o mesmo pedido, motivo por que não se justifica nova análise de postulação idêntica. 
    De toda sorte, observadas as alterações no CPP determinadas pela Lei n. 13.964/2019, depreende-se que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Apoiado nessas premissas, concluo que são bastantes as ponderações invocadas pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação do acusado, ‘ao demonstrar a gravidade concreta da conduta perpetrada, notadamente em face da grande quantidade de entorpecente apreendido – quase 240 kg de maconha’ (fl. 60, grifei). Nos mesmos termos, confiram-se estes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior: (…).
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”  (fls. 3-6, e-doc. 17).
    8. O decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a repetição do que alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 
    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).
    “HABEAS CORPUS (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO.
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC n. 80.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 6.4.2001).
    9. As questões suscitadas pelo impetrante neste habeas corpus não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça, pelo que essa análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO É POSSÍVEL CONHECER DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO EXISTIREM, SOBRE O TEMA, DECISÕES EMANADAS DA CORTE ESTADUAL OU DO STJ, O QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – A matéria versada no HC não foi analisada pela Corte estadual ou pelo STJ, o que acarretaria dupla supressão de instâncias. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora